Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE EVENTUAIS RECEBÍVEIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0722604-93.2020.8.07.0016, ajuizado em desfavor de PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA, por meio da qual o juiz a quo indeferiu o pedido de penhora de valores de futuras vendas de passagens da empresa por empresas parceiras sob argumento de que a penhora deve incidir apenas sobre bens que integram o patrimônio do devedor e porque os “valores recebíveis são depositados em conta bancária e, se houvesse saldo, seriam bloqueados pelo Sistema Bacenjud”.
2. A agravante, em suas razões recursais, esclarece que o cumprimento de sentença se iniciou há mais de 2 anos e, até o momento, não obteve a satisfação de seu crédito. Aduz que a penhora de recebíveis decorrentes da venda de passagens é a única forma de ter seu crédito satisfeito.
3. A jurisprudência tem admitido a penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, adotando, por analogia, o mesmo critério acerca da penhora sobre o faturamento prevista no art. 835, X, do CPC (Acórdão 1411923, 07011807220228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 11/4/2022).
4. Adotando-se a mesma analogia e, esgotados todos os meios disponíveis para a localização de outros bens penhoráveis (STJ, AgInt no REsp. 1.348.462/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.3.2016), a penhora de eventuais recebíveis advindos das vendas de passagens aéreas da executada por empresas parceiras, em princípio, apresenta-se como meio eficaz de execução. E não somente na condição de faturamento captado por empresas parceiras, mas até mesmo adotando os instrumentos os procedimentos contidos nos artigos 855 e 856, do Código de Processo Civil, como penhora de crédito e encaminhamento dos valores para conta do Juízo da execução.
5. A pesquisa de valores da executada, equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, todavia, para a viabilidade da pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis empresas parceiras, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pela exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de vendas de passagens e a inexistência de um sistema do Judiciário com informações unificadas quanto a isso.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
Para que sejam adotadas as providências da penhora solicitada pelo exequente
7. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.